Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. OBJETO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO. IMPUTAÇÃO DE INADIMPLEMENTO À CONTRATADA. REFUTAÇÃO. ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO PELA CONTRATADA. CONTROVÉRSIA SOBRE O ADIMPLEMENTO E INADIMPLEMENTO HAVIDOS. PEDIDO REJEITADO E PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO TITULAR D FIRMA INDIVIDUAL CONTRATADA. INSUBSISTÊNCIA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM OS FATOS E FUNDAMENTOS ALINHAVADOS. CONCEPÇÃO ABSTRATA DO DIREITO DE AÇÃO. RECONVENÇÃO FORMULADA SOB A DENOMINAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DO RESPECTIVO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE PROCLAMADA. OPORTUNIDADE PARA SANEAMENTO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. NOMINAÇÃO DO PEDIDO RECONVENCIONAL COMO PEDIDO CONTRAPOSTO. IRRELEVÂNCIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MATÉRIA DE FATO NÃO ELUCIDADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO ADESIVO DOS RÉUS PROVIDO. APELO PREJUDICADO.
1. Conquanto aviado pedido contraposto no bojo da contestação sem que lhe tenha sido conferida a denominação de reconvenção, o fato não encerra óbice ao conhecimento da pretensão sob o formatado adequado, admitindo-a como reconvenção como expressão da fungibilidade e do princípio da instrumentalidade das formas, assegurando-se à parte autora oportunidade para se manifestar e se defender contra a postulação que lhe fora destinada, realizados os demais pressupostos e contornos objetivos e subjetivos pertinentes à lide secundária, inclusive, se o caso, com a assinalação de prazo para que seja saneada a postulação, se incidira em omissão quanto ao valor da pretensão, e promovido o regular preparo (CPC, arts. 291, 292, caput e § 3o, 343).
2. De conformidade com o prefixado no estatuto processual, prestigiando-se os primados da efetividade e economia processuais, da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo, a reconvenção deve ser deduzida no bojo da própria contestação, dispensada sua formulação por meio de peça apartada, sendo exigido, apenas, que seja conexa com a ação principal ou com os fundamentos da defesa, daí defluindo, de molde a serem revestidos de materialidade aludidos enunciados, que a circunstância de o pedido reconvencional não ter sido nomeado com essa qualificação não encerra óbice ao seu processamento e conhecimento, desde que resguardado o direito de defesa que assiste à parte autora (CPC, arts. 4o, 277, 343 e 492).
3. A decisão sentencial que deixa de conhecer do pedido contraposto formulado sob a forma de reconvenção, incorrendo em omissão quanto à apreciação da postulação formulada na lide secundária, conquanto lhe tenha sido assegurado trânsito, traduz negativa da prestação jurisdicional, determinando que, não estando o processo devidamente instruído e a ação e a reconvenção aptas a serem resolvidas, seja cassada como pressuposto para que a pretensão contraposta seja devidamente admitida, processada e examinada como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
4. De conformidade com os postulados que regem o devido processo legal, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões passíveis de serem analisadas por profissional especializado, à parte que demandara a digressão probatória assiste o direito de produzir a prova pericial que aventara como expressão do direito subjetivo que a assiste.
5. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova técnica reclamada pela parte ré consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, nomeadamente porque a crise havida na relação obrigacional que resultara na relação processual envolve imputação recíproca de inadimplemento aos sujeitos negociais no ambiente de contratação de prestação de serviços que envolvera execução de obra, da não asseguração de sua produção resulta a inferência de que a resolução antecipada da lide consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa e de produção de provas que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal (CPC, arts. 369 e 373, I e II; CF, art. 5o, LV).
6. Apelação e recurso adesivo conhecidos. Recurso adesivo provido. Preliminares acolhidas. Sentença cassada. Apelo prejudicado. Unânime.